Tribunal: TJES
Processo: 0039745-57.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Falência
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039745-57.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TCR DISTRIBUICAO S/A e outros (2)

APELADO: SPRINGER CARRIER LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I.
CASO EM ANÁLISE

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência de pedido de falência, apesar da decretação de revelia da requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Alegada omissão e obscuridade no acórdão quanto aos efeitos jurídicos da revelia, à presunção de veracidade das alegações iniciais e à ausência de impugnação específica sobre o recebimento das mercadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade dos fatos, decorrente da revelia, possui natureza relativa (art. 344 do CPC) e pode ser afastada pelo julgador diante do conjunto probatório (art. 345, IV, do CPC).

4.
Em pedidos de falência, exige-se prova robusta da impontualidade injustificada e a higidez do título (art. 96, V, da Lei nº 11.101/2005).

5.
O acórdão embargado apreciou a matéria, concluindo que as provas apresentadas pelas próprias credoras não confirmavam a entrega das mercadorias, havendo fundadas dúvidas quanto à validade das duplicatas.

6.
A ausência de contestação já produz a presunção relativa, não sendo necessário exame específico da falta de impugnação a determinado fato.

7.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, nem à obtenção de efeitos modificativos sem vício efetivo na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese
de julgamento

1.
A revelia gera presunção relativa de veracidade, afastável quando o conjunto probatório não confirma os fatos alegados, especialmente em pedido de falência, que exige prova robusta da impontualidade e de título hígido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Spri
n
ger Carrier Ltda. e outra

contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, que provimento à
apelação
cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida a sentença proferida pelo douto Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, que julgou improcedente o “
pedido de falência
” formulado pelas embargantes.

Em suas razões recursais, sustentam as embargantes, em síntese, que o acórdão padece de omissão e obscuridade em relação aos seguintes pontos:
(i)
embora o acórdão tenha corretamente mantido a decretação da revelia da empresa requerida TCR, foi omisso e obscuro quanto à aplicação dos seus efeitos jurídicos;

(ii)
em em razão da revelia, os fatos narrados na petição inicial – notadamente a inadimplência das duplicatas – deveriam ser presumidos como verdadeiros, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil;

(iii)
a narrativa é verossímil e congruente com as provas dos autos, não havendo motivo para o afastamento de tal presunção;
(iv)
houve omissão em analisar o fato de que a embargada TCR, em nenhum momento processual, negou expressamente ter recebido as mercadorias que deram origem às duplicatas;

(v)

por ausência de impugnação específica, o recebimento das mercadorias deveria ser considerado fato incontroverso nos autos; e
(vi)
devem ser acolhidos os aclaratórios para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos modificativos ao julgado para que seja dado integral provimento ao seu recurso de apelação, decretando-se a falência da embargada.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

As embargantes sustentam que o reconhecimento da revelia da embargada deveria conduzir, inexoravelmente, à presunção de veracidade do inadimplemento e, consequentemente, à procedência do pedido de falência.

Todavia, o argumento parte de premissa equivocada.

A presunção de veracidade dos fatos, decorrente da revelia, é de natureza relativa (
juris tantum
), e não absoluta. Tal presunção pode, e deve, ser afastada pelo julgador quando os elementos probatórios constantes dos autos conduzirem a conclusão diversa, ou quando as alegações de fato formuladas pelo autor se mostrarem inverossímeis, nos exatos termos do inciso IV do art. 345 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado não foi omisso ou obscuro a esse respeito, uma vez que, ao manter a sentença de improcedência, realizou análise detida e fundamentada do conjunto probatório, concluindo pela ausência de higidez dos títulos que instruíram o pedido de falência.

Restou consignado no voto condutor do acórdão que pairavam fundadas dúvidas sobre a efetiva entrega das mercadorias, fundamento essencial para a validade das duplicatas mercantis. Apontou-se que as notas fiscais foram emitidas em datas posteriores ao prazo de vigência da autorização de retirada conferida à transportadora, que os canhotos de recebimento foram assinados por pessoas não identificadas e, ainda, a multiplicidade de endereços de entrega, o que, em conjunto, fragilizou a pretensão autoral.

Dessa forma, a decisão deste Órgão Colegiado não ignorou a revelia, mas, em conformidade com o ordenamento jurídico, ponderou seus efeitos em face das provas (ou da ausência delas) carreadas aos autos pelas próprias autoras/embargantes. O fato de a parte requerida ser revel não desonera a parte autora de apresentar substrato probatório mínimo que confira verossimilhança e amparo ao direito que alega, especialmente em uma demanda de consequências tão gravosas como a decretação de falência, que exige prova robusta da impontualidade injustificada, com base em título hígido, conforme adverte o art. 96, V, da Lei nº 11.101/05.

No que tange à alegada omissão sobre a ausência de impugnação específica do recebimento das mercadorias, tal argumento se encontra absorvido pela análise dos efeitos da revelia.

A ausência de contestação já acarreta a presunção relativa de veracidade, não cabendo perquirir sobre a falta de impugnação a um fato específico. O ponto central, repita-se, foi que a prova dos autos, apresentada pelas próprias credoras, não foi suficiente para corroborar a presunção que lhes era favorável.

Dessa forma, a prevalência no julgamento de entendimento que destoa do esperado não significa que haja omissão a ser sanada por falta de manifestação expressa sobre cada um dos argumentos deduzidos pelas partes e, no caso em apreço, toda a matéria submetida ao crivo deste Órgão Julgador foi devidamente examinada, conforme se infere do voto condutor por mim proferido.

Como se sabe, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária manifestação expressa sobre cada um dos argumentos que, de acordo com a embargante, não foram corretamente examinados no julgamento.

O que se extrai das razões dos presentes embargos, em verdade, é a nítida tentativa de obter um novo julgamento da causa, buscando a reforma do acórdão por via inadequada. As embargantes não apontam um vício real no julgado, mas sim um resultado que lhes foi desfavorável, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Em suma: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto,

diante da ausência de mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez